Tribunal: TJSP
Processo: 1008583-69.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência por débito inserido na Serasa Limpa Nome c.c. tutela de urgência de natureza antecipativa e danos morais. Dívidas inexigíveis que constam de portal de negociação de dívida denominado. Serasa Limpa Nome. Acesso restrito ao credor e ao devedor envolvidos. Ausência demonstração de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência por débito inserido na Serasa Limpa Nome c.c. tutela de urgência de natureza antecipativa e danos morais. Dívidas inexigíveis que constam de portal de negociação de dívida denominado. Serasa Limpa Nome. Acesso restrito ao credor e ao devedor envolvidos. Ausência demonstração de negativação. Danos morais não configurados. Sucumbência que deve ser fixada de forma recíproca. Sentença parcialmente reformada.